Tribunal: STJ
Processo: 0807246-25.2022.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167835 - AL (2024/0330969-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA -
RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: HILDON ROCHA
INTERES.
: HILMAR FERREIRA
INTERES.
: HILSON ALVES FRAGA
INTERES.
: HILTON DE MATTOS SANTOS
INTERES.
: HILTON TEIXEIRA SANTANA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA
DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE
MULTA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou
expressamente os temas referentes à aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à
espécie, com a sua modulação de efeitos fundamentando a inocorrência da
prescrição da pretensão executória, e à comprovação de filiação à época da
sentença a que se refere a execução do feito, inclusive quanto aos
remanescentes, sem que haja inobservância de decisão daquela Corte
regional, no julgamento dos embargos de declaração.
2. Reverter tal entendimento, conforme pretendido pela agravante,
implicaria o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria em novo juízo acerca dos fatos, e não na (re)
valoração dos critérios jurídicos atinentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o conhecimento do apelo nobre quanto a esse
ponto, pela incidência, no caso, da Súmula n. 7 do STJ.
3. Acrescente-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração, não apreciou as teses recursais contidas nos arts. 2o,
Documento eletrônico VDA47693568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/05/2025 12:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 5cc123b5-d06a-47d2-b06d-71f762b3779e

320, 373, inciso I, 485, inciso IV, § 3o, 505, 507, 535, incisos II, III e VI, 783,
803, e 927, inciso III, todos do CPC/2015, além do art. 6o, do Código Civil,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
4. Por fim, os segundos embargos opostos pelo embargante, ora
recorrente, veiculando as mesmas matérias já enfrentadas, caracteriza o
intento protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015,
razão pela qual se lhe aplica o pagamento da multa processual.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47693568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/05/2025 12:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 5cc123b5-d06a-47d2-b06d-71f762b3779e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167835 - AL (2024/0330969-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA -
RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: HILDON ROCHA
INTERES.
: HILMAR FERREIRA
INTERES.
: HILSON ALVES FRAGA
INTERES.
: HILTON DE MATTOS SANTOS
INTERES.
: HILTON TEIXEIRA SANTANA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS
FEDERAIS.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PENDÊNCIA DA ENTREGA
DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
APLICABILIDADE DO TEMA N. 880 DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE
MULTA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou
expressamente os temas referentes à aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à
espécie, com a sua modulação de efeitos fundamentando a inocorrência da
prescrição da pretensão executória, e à comprovação de filiação à época da
sentença a que se refere a execução do feito, inclusive quanto aos
remanescentes, sem que haja inobservância de decisão daquela Corte
regional, no julgamento dos embargos de declaração.
2. Reverter tal entendimento, conforme pretendido pela agravante,
implicaria o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria em novo juízo acerca dos fatos, e não na (re)
valoração dos critérios jurídicos atinentes à utilização da prova e à formação
da convicção, o que impede o conhecimento do apelo nobre quanto a esse
ponto, pela incidência, no caso, da Súmula n. 7 do STJ.
3. Acrescente-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração, não apreciou as teses recursais contidas nos arts. 2o,
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

320, 373, inciso I, 485, inciso IV, § 3o, 505, 507, 535, incisos II, III e VI, 783,
803, e 927, inciso III, todos do CPC/2015, além do art. 6o, do Código Civil,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
4. Por fim, os segundos embargos opostos pelo embargante, ora
recorrente, veiculando as mesmas matérias já enfrentadas, caracteriza o
intento protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015,
razão pela qual se lhe aplica o pagamento da multa processual.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno formulado pela UNIÃO contra decisão de minha
relatoria que conheceu em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento (fls. 1011-1021).
A parte agravante alega que (fls. 1028-1030; grifos diversos):

2.1 – Negativa de prestação jurisdicional
O artigo 93, IX, da Constituição Federal impõe ao Poder Judiciário o dever
de fundamentar suas decisões.
A omissão na apreciação de tese jurídica configura negativa de prestação
jurisdicional, violando o devido processo legal.
No presente caso, o recurso especial da União apontou três omissões no
acórdão de origem.
A primeira, referente à ausência de manifestação sobre a tese de que a
presente execução é autônoma, e não é um "simples prosseguimento" da execução
anterior.
A segunda omissão relativamente à falta de distinção do Tema n. 880/STJ,
pois a presente execução não aguardava fichas financeiras para sua propositura.
Desse modo, o lapso prescricional correu durante todo o período no qual os
exequentes deixaram de propor a demanda.
A última omissão, tratou da ilegitimidade ativa dos exequentes,
considerando que não demonstraram sua qualidade de beneficiário do título
coletivo, conforme os termos do acórdão na AC 93.932-AL.
Tais pontos não foram analisados pelo Tribunal de origem. Ademais,
quanto à segunda tese, a Corte regional apenas aplicou o Tema 880/STJ, mas não
realizou a distinção requerida pela União, quanto à inexistência de espera de fichas
financeiras para a propositura da demanda.
Desse modo, está claro que o acórdão regional incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, sendo indispensável o retorno dos autos à origem para que
se manifeste sobre esses pontos e julgue a demanda de forma completa.
2.2 – Ausência de prequestionamento
A decisão impugnada afirma inexistir prequestionamento nos seguintes
termos (fl. 1.015):
[...]
No entanto, esses dispositivos sustentam as teses desenvolvidas no recurso
especial, quanto à prescrição da pretensão executória pelo decurso de tempo entre o
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

trânsito em julgado da ação coletiva (1991) e a propositura da execução (2022), pois
foi ultrapassado, em muito tempo, o prazo de cinco anos, previsto no art. 1o do
Decreto n. 20.910/32.
Além disso, tais artigos reforçam a tese de que a presente execução não é
simples prosseguimento da primeira execução coletiva e que estaria preclusa a
"execução remanescente".
Dessa forma, não há ausência de prequestionamento quanto aos
mencionados dispositivos.
Caso assim não se entenda, é indispensável o retorno dos autos à origem,
pois a União suscitou adequadamente a ofensa ao art. 1.022 do CPC.
[...]
2.3 – Desnecessidade de reexame fático-probatório
Inicialmente, a análise da prescrição da pretensão executória não exige
reexame fático-probatório.
A União adota duas teses sobre a prescrição da pretensão executória no
recurso especial. A primeira defende a autonomia desta execução, inclusive no que
se refere ao prazo prescricional (item VI.2 – fls. 913 e seguintes, cuja
fundamentação se reitera). Assim, considerando o trânsito em julgado da demanda
coletiva em 1991 e a propositura da presente ação coletiva em 2022, transcorreu
período superior a cinco anos, caracterizando a prescrição da pretensão executória,
nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Súmula n. 150/STF.
A segunda tese sustenta a necessidade de distinção entre o presente caso e o
Tema n. 880/STJ. Destaca-se que essa controvérsia não foi examinada pelo Tribunal
de origem, apesar de ter sido expressamente suscitada nos embargos de declaração,
e suscitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por violação do art.
1.022 do CPC.
[...]
2.4 – Afastamento da multa processual
No presente caso, deve ser reformada a decisão impugnada, no ponto em
que considerou "manifestamente protelatórios" os embargos de declaração opostos
na origem, para justificar a manutenção da multa processual.
Reitere-se que persistem omissões não supridas pela Corte Regional, que
não se pronunciou sobre a autonomia da presente execução nem sobre a distinção do
Tema n. 880/STJ. Os embargos de declaração foram interpostos exatamente para
corrigir essas lacunas, não sendo, portanto, protelatórios.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito à Turma julgadora.
Com impugnação às fls. 1036-1039.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença coletiva promovida pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL - ANSEF
em favor dos substituídos ora interessados, visando ao pagamento de diferenças da
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

Gratificação de Operações Especiais - GOE a que fora condenada a UNIÃO na Ação n.
0002329-17.1990.4.05.8000, que tramitou na 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas.
Inicialmente, observa-se que o Tribunal de origem enfrentou expressamente
os temas referentes à aplicabilidade do Tema n. 880 do STJ à espécie, com a sua
modulação de efeitos fundamentando a inocorrência da prescrição da pretensão
executória, e à comprovação de filiação à época da sentença a que se refere a execução
do feito, inclusive quanto aos remanescentes, sem que haja inobservância de decisão
daquela Corte regional, no julgamento dos embargos de declaração (fl. 811).
Portanto, inexiste omissão ou negativa de prestação jurisdicional, razão pela
qual não há de se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
4/12/2023
7/12/2023
n. 2.156.525/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
2/12/2022
Acrescente-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as teses recursais contidas nos arts. 2o, 320, 373, inciso I, 485,
inciso IV, § 3o, 505, 507, 535, incisos II, III e VI, 783, 803, e 927, inciso III, todos do
CPC/2015, além do art. 6o, do Código Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nessa senda: AgInt nos EDcl no REsp n.
2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria,
21/9/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/9/2021
14/9/2021
Quanto à fluência do prazo prescricional para a execução de sentença
enquanto pendente a juntada de fichas financeiras por parte do ente público, a Primeira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 880, firmou o
entendimento de que "a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das
fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob
a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional
executório, nos termos da Súmula 150/STF".
Porém, em Embargos de Declaração, modulou os efeitos desse julgado para
estabelecer que, nas:
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

[...] decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em vigor
17/3/2016
o CPC/1973), caso em que se enquadra a referida ação civil pública, e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal
providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de
.
30/6/2017

, a Corte
, ao tratar da prescrição executiva, expressamente
In casu
a quo
consignou que o Tema n. 880 do STJ é aplicável à hipótese, uma vez que houve demora
no fornecimento de documentos, revelando-se imprescindível tal providência.
Confira-se:

Sobre a prescrição declarada na sentença, vale mencionar que este Relator,
em processos que versam sobre a mesma matéria ora discutida, aderiu aos termos do
voto-vista apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Rodrigo
Antônio Tenório Correia da Silva, restando decidido, assim, que a União Federal
não apresentou elemento de prova de que os processos desmembrados da execução
coletiva originalmente ajuizada nos autos da Ação Ordinária no 0002329-
17.1990.4.05.8000 foram finalizados, de modo que não é possível afirmar com
certeza que houve a retomada do curso do prazo prescricional.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.336.026/PE, consolidou entendimento no seguinte sentido: A partir da vigência da
Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido,
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é
mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de
documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita
requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma
legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a
demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou
outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a
responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.
Para transmitir operacionalidade ao entendimento firmado na tese do Tema
no 880 [REsp 1.336.026/PE], a Corte Superior concluiu pela modulação dos efeitos
por intermédio da solução da Controvérsia no 44, estabelecendo estas premissas: Os
efeitos decorrentes dos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06
/2017, com fundamento no §3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa
modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até
(quando
17/3/2016
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o
pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

para a propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
(acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado
30/6/2017
no DJe de 22 de junho de 2018).
Portanto, entende-se que não se verifica a prescrição da pretensão
executória no caso concreto, tendo em vista que a situação alcança a modulação dos
efeitos previstos para o Tema no 880. O título judicial foi formado no curso do
Código de Processo Civil de 1973, na data de
. Desse modo, tendo o
26/07/2006
título transitado em julgado até a data limite imposta na referida modulação, isto é,
em 17 de março de 2016, e o processo de execução ou cumprimento de sentença
sendo proposto até o prazo prescricional de cinco anos a partir de 30 de junho de
2017 - na espécie, a execução foi ajuizada, em 25 de junho de 2022 (cf. data do
protocolo da petição inicial) -, não há que se falar em prescrição, de forma que se
impõe a reforma da sentença para que a execução tenha regular sequência.

Reverter tal entendimento, conforme pretendido pela agravante, implicaria o
necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
em novo juízo acerca dos fatos, e não na (re)valoração dos critérios jurídicos atinentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do apelo
nobre quanto a esse ponto, pela incidência, no caso, da Súmula n. 7 do STJ.
Com igual entendimento:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
DEMORA NA JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. TEMA N. 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMA DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte local, após análise do conjunto fático-probatório, aplicou a
modulação dos efeitos da tese fixada no REsp n. 1.336.026/PE (Tema 880/STJ), que
estabeleceu que "para as decisões transitadas em julgado até
(quando
17/3/2016
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o
pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos
para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
" (EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes,
30/6/2017
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
13/6/2018
22/6/2018
2. Hipótese em que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, com o intuito de acolher a tese da prescrição quinquenal executória,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.163.937
/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2024
18/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
TEMA
880/STJ.
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no REsp
1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
, sob o
30/6/2017
rito dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou entendimento no sentido de que
"para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em vigor o
17/3/2016
CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento
de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de
".
30/6/2017
2. O Tribunal de origem, após a análise dos autos, observou que, "restou
inequívoca a dificuldade dos apelantes em obterem junto à Superintendência de
Planejamento, Gestão e Finanças do Estado os demonstrativos de pagamento para
levantamento dos cálculos (f. 451), e, considerando que o trânsito em julgado
operou-se antes de 30.06.2016, não há falar em prescrição da pretensão executória
sobretudo porque entre a data da justificativa para a elaboração dos cálculos
(04.02.2004) (f. 451) e a data da efetiva entrega da memória descritiva do crédito
(09.01.2009) (f. 465), não houve o decurso do prazo de cinco anos" (fl. 995).
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.083.658
/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
ATRASO
NO
FORNECIMENTO
DE
CONTRACHEQUES E FICHAS FINANCEIRAS. NÃO INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HOUVE INÉRCIA DOS
EXEQUENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido
ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
8/2/2017
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio
14/2/2017
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt
14/2/2017
24/2/2017
no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG,
14/2/2017
20/2/2017
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
.
10/9/2014
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

II - Esta Corte possui entendimento de que "o atraso no fornecimento de
contracheques e fichas financeiras não é hábil a interromper ou suspender o curso da
prescrição, quando a liquidação da sentença se resume a meros cálculos
aritméticos". (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.219.052/DF, relator Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
21/8/2012
29/8/2012
III - No caso concreto, entretanto, o Tribunal
, verificando que não
a quo
houve inércia da parte exequente e que as diligências e informações enviadas pela
Secretaria da Fazenda foram necessárias para a apuração do
,
quantum debeatur
asseverou que não seria razoável prejudicar as exequentes por demora decorrente da
morosidade dos mecanismos judiciais, conforme se percebe do seguinte excerto (fl.
158).
IV - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios
constante dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Por outro lado, ainda que ultrapassado o referido óbice, é importante
pontuar que, quanto à fluência do prazo prescricional enquanto pendente a juntada
de fichas financeiras por parte do ente público, esta Corte Superior, no julgamento
dos EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido
30/6/2017
de que "para as decisões transitadas em julgado até
(quando ainda em
17/3/2016
vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de
cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não,
completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
".
30/6/2017
VI -
, o Tribunal de origem, ao tratar da prescrição, expressamente
In casu
consignou que, na fase de liquidação, foram necessárias diligências e informações
enviadas pela Secretaria de Fazenda até a apuração do
, mostrando-
quantum debeatur
se necessário, para o ajuizamento da execução, o envio de documentos e/ou fichas
financeiras para tanto, nos exatos termos do julgado repetitivo cristalizado no Tema
n. 880/STJ.
VII - Assim, caso ultrapassado o óbice anteriormente mencionado, é
necessário o enquadramento da hipótese na modulação de efeitos do Tema n. 880
/STJ, porquanto, no julgado repetitivo, há expresso que os efeitos dos comandos ali
contidos valem para as decisões transitadas em julgado até
, que estejam
17/3/2016
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal
providência sido deferida ou não pelo juiz ou esteja ou não completa a
documentação), como é o caso dos autos.
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.168.724/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2023
.)
15/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO.
JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento
fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.
3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.336.026/PE,
consolidou a orientação de que: a) incide o teor da Súmula 150 do STF, no sentido
de que prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento; b) na
liquidação por cálculos, nos termos da Lei n. 10.444/2002, reputa-se correta a conta
apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de fichas financeiras ou
documentos deixar de ser atendida injustificadamente; c) o prazo prescricional tem
início a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que tornou desnecessário qualquer
procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a
execução.
4. Em sede de Embargos de Declaração, foram modulados os efeitos do
decisum, consignando que "para as decisões transitadas em julgado até 17/03/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com
o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de
documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo
juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos
para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
". (EDcl REsp 1336026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA
30/06/2017
SEÇÃO, DJe
).
22/06/2018
5. Hipótese em que a execução foi ajuizada antes do marco temporal
definido nos aludidos aclaratórios, tendo sido reconhecido pelo aresto atacado que
não houve inércia do credor, que promoveu diligências com vistas à liquidação do
crédito.
6. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso
especial (Súmula 7 do STJ).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.384.336/RS, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2019
28/3/2019
.)

Por fim, os segundos embargos opostos pelo embargante, ora
recorrente, veiculando as mesmas matérias já enfrentadas, caracteriza o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, razão pela qual se lhe
aplica o pagamento da multa processual.
Nessa linha:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve
a negativa de seguimento a recurso extraordinário, aplicando o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração
das conclusões adotadas, bem como afirma a ocorrência de usurpação, por esta
Corte, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, da competência do
Supremo Tribunal Federal para aferição da existência de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. À luz do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, o tribunal de
origem, em juízo de admissibilidade recursal, exerce competência própria ao negar
seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, não
havendo usurpação de competência do STF.
3.2. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não ocorre no caso.
3.3. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da parte com a solução
apresentada e o propósito de modificação do julgamento.
3.4. Aclaratórios manifestamente protelatórios ensejam condenação da
parte embargante à sanção processual.
3.5. A gratuidade de justiça não impede a imposição da multa, cuja
exigibilidade fica suspensa, nos termos dos arts. 98, §§ 3o e 4o, e 1.026, § 3o, do
CPC. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
4.1.
(o art. 1.026, § 2o, do
Embargos de declaração rejeitados, com multa
CPC). (EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 48.993/BA,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
22/10/2024
de
; grifei.)
25/10/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47393010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:37
Código de Controle do Documento: f1db76e6-7a2c-4118-adf7-d1eea2832cac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.167.835 / AL
Número Registro: 2024/0330969-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08072462520224058000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: HILDON ROCHA
INTERES.
: HILMAR FERREIRA
INTERES.
: HILSON ALVES FRAGA
INTERES.
: HILTON DE MATTOS SANTOS
INTERES.
: HILTON TEIXEIRA SANTANA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA47634302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:28:44
Código de Controle do Documento: f5f81ca7-deb4-45cc-97b9-0d9508e19276

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - RJ233693
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
INTERES.
: HILDON ROCHA
INTERES.
: HILMAR FERREIRA
INTERES.
: HILSON ALVES FRAGA
INTERES.
: HILTON DE MATTOS SANTOS
INTERES.
: HILTON TEIXEIRA SANTANA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Afrânio Vilela
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:28:44
Código de Controle do Documento: f5f81ca7-deb4-45cc-97b9-0d9508e19276